Tribunal: TJMT
Processo: 1037168-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037168-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA GUIA LIMA - CPF: 031.730.981-10 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. D. S. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA DETIDAMENTE ENFRENTADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N.
1028592-20.2024.8.11.000) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIDO – 2)
EXCESSO ILEGAL DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSIAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se admite seguimento a pedido de
habeas corpus
quando se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do
writ
pretérito.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019).

Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leonardo da Guia Lima
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente preso em flagrante no dia 17/09/2024, supostamente, prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da lei nº 11.343/2006.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Na oportunidade, a defesa alegou que o beneficiário sofreu agressões físicas por parte dos policiais, requerendo a revogação da custódia cautelar, porém, o pleito foi indeferido.

Sustenta que inexiste demonstração do preenchimento dos requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, além de ser uma medida ilegal, tendo em vista da comprovação das agressões sofridas pelo paciente, além de ter seu domicílio violado.

Pondera ainda, excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista que o paciente se encontra segregado há mais de 90 (noventa) dias.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, determinando a revogação da prisão preventiva, aplicando medidas menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP. (Id. 260579155).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
260722669
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
262390788)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem, em relação à tese de excesso de prazo, e pelo não conhecimento para os demais pedidos
, assim sintetizando: (Id. 262640251)

Habeas Corpus
– Art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas – Prisão preventiva – Pretendida revogação da constrição cautelar, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não se constatando desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que aguarda realização de audiência de instrução designada para 04/06/2025 – Homenagem ao princípio da razoabilidade – Arguida ainda, razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional; ilegalidade da prisão, tendo em vista que o beneficiário sofreu agressões cometidas pelos policiais – Mera reiteração de pedidos formulados em outro writ (HC nº 1028592- 20.2024.8.11.0000), ocasião em que foi denegada a ordem pela Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça –
Pela denegação da ordem em relação ao alegado excesso de prazo e pelo NÃO CONHECIMENTO dos demais pleitos, ante a reiteração de pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo da Guia Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 13ª
Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
o impetrante almeja em favor do paciente, a revogação da prisão preventiva, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional; ilegalidade da prisão, eis que o beneficiário sofreu agressões cometidas por policiais; excesso injustificado de prazo para encerramento da instrução criminal.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em posse de 303,70 gramas de pasta base de cocaína.

Em audiência de apresentação, o Magistrado de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando resguardar a ordem pública, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, além do envolvimento de menor idade na empreitada delituosa.

Vejamos as informações prestadas pelo juízo de origem,
in verbis
:

“[...]
Em 17 de setembro de 2024, Leonardo da Guia Lima foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com apreensão de 303,70 gramas de pasta base de cocaína. Em audiência de custódia, realizada em 18 de setembro de 2024, a prisão foi convertida em preventiva, fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sob o argumento de garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida, sua natureza e o envolvimento de menores de idade no contexto dos fatos.

Em 18 de outubro de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Leonardo da Guia Lima, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2024, ocasião em que também foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

A decisão manteve a custódia cautelar, destacando que a gravidade concreta da conduta estava evidenciada não apenas pela quantidade expressiva da droga apreendida, mas também pelo seu elevado potencial nocivo à saúde pública. Ressaltou-se ainda que a presença de menores no local reforçava a necessidade da prisão como forma de resguardar a ordem pública. O Juízo concluiu que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para atender à finalidade preventiva.
Além disso, foi designada a audiência de instrução para o dia 04 de junho de 2025
.

Posteriormente, a defesa opôs embargos de declaração em 5 de dezembro de 2024, alegando omissão e contradição na decisão que manteve a prisão preventiva, além de suposta incompatibilidade com precedentes. Os embargos foram rejeitados em 10 de dezembro de 2024. Na decisão, destacou-se que a fundamentação apresentada estava clara e suficiente, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade de droga apreendida (303,70 gramas de pasta base de cocaína) e o envolvimento de menores, reafirmando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Concluiu-se que as medidas cautelares alternativas seriam ineficazes e que a prisão preventiva permanecia indispensável. [...]” (Id. 262390790)

Primeiramente
, ressalto que quanto à tese de ilegalidade da prisão e ausência do preenchimento dos requisitos legais, deixo de apreciar nesse ponto, tendo em vista que a matéria já foi apreciada e denegada à ordem no
habeas corpus
n. 1028592-20.2024.8.11.000
, consoante a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AGRESSÃO E POR PARTE DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO – AFRONTA A DIGNIDADE HUMANA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– PRECEDENTES STJ [RHC N. 191.141] E TJMT [N.U 1004024-37.2024.8.11.0000] – NÃO CONHECIMENTO – 2. MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (303,70 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.º 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos”
(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)
In casu
, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.”

Lado outro, o presente
writ
se distingui dos
habeas corpus
ns. 1011220-92.2023.8.11.0000, 1015606-68.2023.8.11.0000 e 1020618-63.2023.8.11.0000, pois os pacientes tinham idade entre 18 (dezoito) e 19 (dezenove) anos, primários, de bons antecedentes, residências fixas, não estavam envolvidos em organização criminosa, muito embora se manifestassem simpatizantes,

como destacado abaixo:

1.

habeas corpus
n. 1011220-92.2023.8.11.0000
– paciente Carlos Eduardo Resende, estava com 1,400 Kg (um quilograma e quatrocentas gramas) de maconha,
simpatizante
da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, mas sequer denunciado pelo crime, primário, possui residência fixa e jovem com apenas 18 (dezoito) anos de idade;

2.

habeas corpus
n. 1015606-68.2023.8.11.0000
– paciente Luiz Eduardo Pires Silva e o coacusado Djalma Camilo de Godoi foi preso em flagrante delito, sendo que com o paciente foi encontrada 02 (duas) porções de pasta-base e 01(uma) porção de maconha que seria para uso pessoal, afirmou ser
simpatizando
com a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”, mas sequer denunciado pelo crime de organização criminosa, bem como realizava tratamento psicológico e psiquiátrico, em virtude da depressão, motivo pelo qual se fundamentou a concessão da ordem com medidas cautelares, inclusive com parecer favorável do Ministério Público. Ainda, somente a título de conhecimento feito foi sentenciado, sendo a conduta do paciente desclassificada para o artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;

3.

habeas corpus
n. 1020618-63.2023.8.11.0000
– paciente Roniel Ribeiro Soares, preso em flagrante delito pela prática do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 244-B, do ECA, eis que estava com um porção de aproximadamente de 250g (duzentos gramas) de maconha, ingerindo bebida alcoólica e fumando maconha, juntamente com 02 (dois) adolescentes, paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, jovem com apenas 19 (dezenove) anos de idade e residência fixa e
“foi absolvido do roubo imputado anteriormente”
, A liminar foi concedida em plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado. Portanto, as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão.

Portanto, facilmente se verifica que o presente caso em muito se distingui dos
habeas corpus
citados pelo impetrante, pois o paciente foi preso em flagrante delito, por estar entregando e transportando substâncias entorpecentes, apreendido 303,70 g (trezentos e três gramas e setenta centigramas) de pasta base de cocaína, sendo imputada a conduta do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

A prisão preventiva do paciente foi decretada
“diante da gravidade concreta da conduta delitiva, revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida (303,70g de cocaína), bem como pelo fato de o custodiado, em tese, ter utilizado sua filha menor de idade para a traficância, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.”.

Ainda, o Policial Militar que realizou a prisão em flagrante, narrou que ao abordar o paciente, foi encontrado parte da substância entorpecente escondida embaixo da camiseta de uma das suas filhas, resultando em maior reprovabilidade a sua conduta, consubstanciada em indicativos de envolvimento do beneficiário em tráfico de drogas, bem como, indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para comercialização de entorpecentes.

Nesse sentido:

“[...] É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas. Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Somente se aplica o disposto no artigo 580 do CPP, estendendo ao paciente os benefícios concedidos a co-ré, quando houver similitude nas situações fático-processuais, o que não ocorre no vertente caso. (N.U 1000846-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Desse modo, nada obstante a eloquência do impetrante verifica-se que as circunstâncias do presente
writ
em nada se assemelham aos casos citados.

Quanto a alegação de excesso ilegal de prazo, é importante mencionar que
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nessa linha intelectiva:

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No caso em questão, não se constata de plano a tese de excesso ilegal de prazo para a formação de culpa, eis que além de ter que considerar cada caso concreto, verifico que a denúncia já foi oferecida e recebida no dia 29/11/2024, e audiência de instrução e julgamento designada no dia 04/06/2025, demonstrando que a marcha processual vem sendo impulsionada em trâmite aceitável.

Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Assim, diferente do que afirma a impetração, não restou demonstrado o flagrante constrangimento ilegal decorrente inércia ou demora injustificada por parte da autoridade judiciária para formação de culpa, caracterizando somente se a dilação processual não for justificável, o que não restou evidenciado no presente caso.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, não conheço em parte da impetração pela reiteração de pedidos e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
em favor de
Leonardo da Guia Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025